Tribunal: TJPA
Processo: 0001925-65.2018.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001925-65.2018.8.14.0024

APELANTE: JOSE EMIDIO FERREIRA MORENO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº 0001925-65.2018.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ITAITUBA (VARA CRIMINAL)

APELANTE: JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (DEF.
OR
RODRIGO SOUZA DA SILVA

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR: DES.
OR
RONALDO MARQUES VALLE

REVISOR: DES.
OR
RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MODIFICADO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial a confissão do recorrente e a quantidade da droga, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita. Ademais, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

2 – O magistrado
a quo
não fundamentou adequadamente a imposição do regime inicial fechado para cumprimento de pena, merecendo reforma, de ofício, a decisão, de vez que as circunstâncias judiciais do caso concreto não impõem o regime mais gravoso ao condenado cuja pena lhe garante o regime semiaberto.

3 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DE OFÍCIO MODIFICADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, PORÉM, DE OFÍCIO, MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O SEMIABERTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado por VIDEOCONFERÊNCIA, na 16ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por JOSÉ EMÍDIO FERREIRA MORENO, contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Itaituba, que lhe condenou pelo delito de tráfico de drogas à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 666 dias-multa.

Consta da sentença que:

“(...) em 18/02/2018, por volta das 10h, José Emídio foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal, nos limites desta circunscrição judiciária, transportando 308g da substância ‘cannabis sativa’, objetivando levar a droga de Novo Progresso a Rurópolis. (...)”

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença datada de 18/10/2019).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, onde pede, exclusivamente, a
desclassificação
para o delito do art. 28 da Lei de drogas (uso de entorpecentes).

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório, que encaminhei à revisão em 22/11/2022.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o do art. 28 da Lei de Drogas (uso).

Adianto que é inviável o acolhimento do pleito, vejamos.

O recorrente foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal, quando se deslocava na direção de Rurópolis, portando uma embalagem plástica com 3 volumes de maconha, pesando aproximadamente 308g.

Em juízo, o indigitado confessou a posse do entorpecente e informou que recebeu R$100,00 em dinheiro para transportar a droga entre Novo Progresso e Rurópolis, no entanto, afirmou que os 308g de maconha não seriam destinados ao comércio espúrio, mas sim ao consumo próprio e dos seus amigos.

Ora, é cediço que as condutas de transportar, trazer consigo, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, configuram o tipo, bastando qualquer delas para sua materialização.

O próprio recorrente confessa que a droga era para seu uso e de amigos, portanto, estava transportando com o fim de usar e fornecer a terceiros o entorpecente, confirmando o objetivo de traficância, não havendo margem para dúvidas de que a substância era destinada à difusão ilícita.

Como as próprias circunstâncias indicam, a condição de usuário de drogas alegada pelo recorrente não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Ademais, conforme asseverou o juízo, “a apreensão da droga em poder do acusado foi confirmada pelos agentes públicos Nataniel e Jairo e, portanto, a confissão quanto ao transporte do entorpecente encontra respaldo não só nas palavras do próprio acusado, como também nas informações prestadas pelos policiais. Logo, há prova da prática do ilícito previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei 11.343/06.”

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, aptas a embasar a sentença condenatória.

A decisão merece reforma, porém, de ofício, para corrigir o regime inicial de cumprimento da pena.

Ocorre que o magistrado, apesar de fixar pena inferior a oito anos de reclusão, fixou o regime inicial fechado, com fulcro apenas no art. 2.º, § 1.º, da Lei 8.072/90, o qual, como é cediço, foi julgado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, que orienta que a fixação do regime inicial do cumprimento de pena deve seguir o que estabelece o art. 33 do Código Penal.

Nesse sentido:

“(...) II - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 111.840/ES (em 27/7/2012), declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90, de modo que a obrigatoriedade do regime inicial fechado aos sentenciados por crimes hediondos e aos a eles equiparados não mais subsiste. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 2026730 / SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDF, DJe 03/05/2022).

“(...) V - O Plenário do col. Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional o art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/90 - com redação dada pela Lei n. 11.464/07, não sendo mais possível, portanto, a fixação de regime prisional inicialmente fechado com base no mencionado dispositivo. Para tanto, devem ser observados os preceitos constantes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal. (...)” (STJ, Quinta Turma, AgRg no HC 648952 / SP, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 31/05/2021)

Ademais, a Súmula N.º 719 do STF orienta que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”.

Assim, tendo em vista o quantum da pena imposta e as circunstâncias do delito em si, entendo que deve ser reconhecida a aplicabilidade do regime semiaberto para o início do desconto da sua reprimenda, merecendo reforma a sentença condenatória neste aspecto.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, porém, de ofício, modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação
.

É o meu voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 06/12/2022